Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710562-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEYLA ARAUJO RABELO AGRAVADO: KAROLLINE NATASHA CALDAS NEGRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sheyla Araújo Rabelo em face da r. decisão (ID 185662040, na origem) que, nos autos da Ação de Execução ajuizada por Karolline Natasha Caldas Negre, rejeitou a impugnação à penhora “online” apresentada pela parte devedora. Nas razões recursais (ID 56989452), alega, em síntese, que os valores bloqueados por meio do Sisbajud são impenhoráveis, nos moldes do art. 833, IV e X, do CPC/15, pois o montante depositado no Banco Bradesco decorre de bolsa estágio, que tem natureza salarial, e os valores no Banco BRB são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, que se originam de Benefício Social, juntados com a finalidade de poupar. Sustenta haver perigo de dano com a manutenção do bloqueio, pois irá afetar o mínimo existencial dela e não há garantias de que o valor eventualmente levantado pela Exequente possa ser devolvido posteriormente, em caso de provimento do presente recurso. Requer a antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas ou suspender os atos de execução. É o breve relatório. Decido. Conforme se extrai dos autos de origem, deferida a pesquisa no Sisbajud, houve o bloqueio, em 5/10/2023, na conta da Agravante, de R$ 62,84 (sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) na conta do Banco Bradesco, R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais) no BRB e R$ 10,62 (dez reais e sessenta e dois centavos) no Mercado Pago (ID 177481086, na origem). Apresentada Impugnação à Penhora (ID 175231013, na origem), a Agravante questionou apenas o bloqueio na conta do Bradesco, informando que recebe "o valor da sua bolsa estágio R$ 858,00 e sobrevive com este valor" (ID 175231013 - pág. 1, na origem), requerendo a proteção legal da impenhorabilidade a qualquer aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que seja em conta corrente. A questão afeta ao bloqueio realizado na conta do BRB somente foi objeto de questionamento no pedido de reconsideração, restando preclusa tal questão. Assim, conheço do recurso somente quanto à constrição de valores na conta do Banco Bradesco. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Após proferida a decisão ora agravada, que rejeitou a impugnação (ID 185662040, na origem), a Agravante apresentou petição informando que "o único valor creditado na conta decorre da bolsa estágio “RESGATE INV FA” e, logo após, a executada transfere para sua filha Amanda para o pagamento do aluguel, sendo, assim, impenhorável nos moldes do art. 833, IV do CPC. Ocorre que os documentos apresentados com a impugnação se restringiram a um print de tela demonstrando apenas a existência de um bloqueio de R$ 62,84 (sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) na conta do Bradesco 31373-4 e um termo de compromisso de estágio do CIEE (ID 175231013, na origem), não havendo comprovação alguma de que o pagamento da referida bolsa ocorreria naquela conta. Além desse aspecto, os extratos de conta corrente do Bradesco apresentados posteriormente (IDs 186659479 a 186659480, na origem), não indicam qualquer depósito de valor referente à alegada bolsa, apenas compras, pagamentos e transferências via PIX. Ressalte-se que, diversamente do alegado no recurso, o “RESGATE INV FA” se refere a resgate de investimento realizado sob a rubrica "APL INVEST FAC", e não ao pagamento de bolsa estágio. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator